Tribunal: TJMT
Processo: 0003712-22.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003712-22.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIOS DIAS DE SOUZA - CPF: 062.217.241-71 (APELANTE), NITCHELI SOUSA DA SILVA - CPF: 067.592.331-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003712-22.2020.8.11.0064

APELANTE: MARCOS VINICIOS DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APENAS EM RELAÇÃO À VETORIAL ATINENTE À CULPABILIDADE – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A menção ao conhecimento da ilicitude do fato e a exigência de comportamento diverso não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

A motivação oriunda do fato de ter agredido sua companheira apenas por não aceitar o término do relacionamento mostra-se idônea para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Tratando-se de delito que envolve violência doméstica, havendo na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003712-22.2020.8.11.0064

APELANTE: MARCOS VINICIOS DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicios Dias de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, bem como fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões recursais, a defesa almeja o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que as vetoriais atinentes à culpabilidade e aos motivos do crime foram valoradas de forma indevida.

Sustenta que inexistem provas dos prejuízos sofridos pela vítima, que autorizam afastar a indenizatória fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 72558953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 74308975).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória relata que, no dia 12.06.2020, aproximadamente 10h00m, na residência localizada na rua H, n. 25, bairro Ana Carla, na cidade de Rondonópolis,
Marcos
ameaçou e ofendeu, com socos, a integridade física de Nitcheli Sousa da Silva, sua companheira.

De acordo com o laudo pericial n. 200.1.02.2020.012290-01 (id. 72556490 - Pág. 35), a vítima sofreu lesões corporais na cabeça, no antebraço esquerdo, no cotovelo direito e na boca, resultando em um dente fraturado.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi absolvido do delito de ameaça e condenado pelo cometimento de lesão corporal no âmbito doméstico.

Ab initio
, consigno que inexiste insatisfação quanto ao juízo condenatório levado a efeito pela magistrada primeva.

Na sentença, ao fixar a pena-base, negativando a culpabilidade e os motivos do crime, a insigne juíza verteu os seguintes argumentos:

“
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

(...)

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou sua ex-companheira, por não aceitar o fim do relacionamento, demonstrando a banalidade da ação na sua conduta agressiva, pela qual manifestou total arrependimento após a sua prisão
” (id. 72556490 - Pág. 112).

A juíza recrudesceu a pena basilar do delito de lesão corporal em 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A menção ao conhecimento da ilicitude do fato, ou a exigência de comportamento diverso, não constituem fundamentação idônea para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade.

Quanto aos motivos do crime, eles constituem as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal.

No caso, a magistrada
a quo
se baseou em elementos concretos que demonstram a pequenez dos motivos do crime, uma vez que o apelante, por não se conformar com o rompimento do relacionamento conjugal, agrediu sua companheira, causando-lhe lesões na cabeça, nos braços e quebrando um de seus dentes.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Posteriormente,
sopesou-se negativamente os motivos
, destacando-se, para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que por motivos de ciúmes, onde o acusado proibia a vítima de falar com as pessoas e ela desobedeceu, e
para os crimes de lesão corporal, por conta que a vítima não queria mais morar com o acusado
. De fato,
os fatos mencionados justificam o incremento da pena-base, por indicarem motivos banais para a prática dos crimes
. (...) E para os crimes de lesão corporal, mantém-se a conduta social, motivos e circunstâncias
”. STJ. HC 642.784. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 19.02.2021.

Quanto ao incremento da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser razoável e proporcional a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
[1]
.

O delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9o, do CP, prevê a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, reconheço apenas a circunstância judicial referente aos motivos do crime, e estabeleço a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho a atenuante reconhecida ante a confissão do réu (art. 65, III, “
d
”, do CP), e diminuo a pena em 15 (quinze) dias, estabelecendo-a em seu mínimo legal.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção.

No tocante ao pedido de afastamento da indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado a título de reparação de danos à vítima, anoto que houve pedido expresso na denúncia (id. 72556490 - Pág. 3).

A tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria do Ministro Rogério Schietti – entendimento que há muito adoto – estabelece “
ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
”
[2]
, requisitos observados no presente caso em julgamento.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de
Marcos Vinicios Dias de Souza
para redimensionar a sua pena privativa de liberdade para
03 (três) meses de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. HC 505435/SP. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgamento 04/06/2019. DJe: 17.06.2019.

[2]
STJ. REsp 1675874/MS. Julgado em: 28.02.2018. DJe: 08.03.2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021